Tribunal: TJDFT
Processo: 0015644-76.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO BANCÁRIO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. PARALIZAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do exequente no curso do processo por prazo superior ao da prescrição da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil e entendimento consolidado na Súmula 150 do STF.
4. No caso, após suspensão do processo por um ano (art. 921, §1o do CPC), o prazo prescricional iniciou-se em 28/07/2018, sendo suspenso entre 12/06/2020 e 30/10/2020 pela Lei no 14.010/2020.
5. A nulidade dos atos judiciais a partir de 12/09/2022, por irregularidade na intimação da exequente, impede a contagem do prazo prescricional, pois a paralisação decorreu de falha do mecanismo da Justiça, aplicando-se por analogia a Súmula 106 do STJ. Precedentes.
6. Considerado o período efetivo de curso do prazo prescricional de 3 anos, 8 meses e 26 dias até 12/9/2022, a prescrição intercorrente não se consumou.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §5o, I e 206-A; CPC, arts 921 e 924. Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106. TJDFT, Acórdão 1670420 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível. Acórdão 1673635 de relatoria do Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível. Acórdão 1857196 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. Acórdão 2042595 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível. Acórdão 2009051 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 5a Turma Cível.